Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-21.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. Alegação do réu de emissão de duplicatas sem lastro e de que os canhotos de recebimento foram assinados por pessoa que não tinha poderes para representá-lo. Sentença de procedência da monitória. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A ausência de comprovação de entrega dos produtos negociados torna as duplicatas inexigíveis. Pela análise dos autos, observa-se que as

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. Alegação do réu de emissão de duplicatas sem lastro e de que os canhotos de recebimento foram assinados por pessoa que não tinha poderes para representá-lo. Sentença de procedência da monitória. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A ausência de comprovação de entrega dos produtos negociados torna as duplicatas inexigíveis. Pela análise dos autos, observa-se que as compras e vendas que deram origem às duplicatas objetos da ação existiram, mas não em relação ao réu, mas sim à terceiros. Cabe reconhecer que a dívida é inexigível em relação ao réu, sendo imprestáveis as duplicatas sacadas contra ele. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.